Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DOAÇÃO. VALORES PROVENIENTES DE GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL MEDIANTE CRIAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. CEGUEIRA DELIBERADA. INVALIDAÇÃO. CÁLCULO DA QUOTA-PARTE A SER RESTITUÍDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL VERTIDO PELO AUTOR, COM RELAÇÃO À TOTALIDADE DOS VALORES VERTIDOS POR TODAS AS VÍTIMAS DO GOLPE.
1. Dentre outras hipóteses, invalida-se a doação que tenha objeto ilícito, como é o caso daquela realizada tendo por objeto recursos obtidos ilicitamente pelo doador, recebidos pelo donatário mediante cegueira deliberada (“willfull blindness”). De fato, nos termos do art. 166, do CC, é nulo o negócio jurídico celebrado quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, bem assim o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito.
2. Anulada a doação, os valores vertidos à donatária devem ser objeto de restituição às vítimas do engendro enganoso. Do seu turno, sendo ilíquido o provimento jurisdicional condenatório, o cálculo da quota parte ostentada pelo autor deve ser realizado com base no percentual obtido do cômputo entre os valores que verteu aos réus e o montante global daqueles vertidos aos demandados por todas as vítimas do golpe de engenharia social.
3. Apelação parcialmente provida.